Tribunal: TJBA
Processo: 8035117-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035117-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MAURINA DE JESUS SANTOS SILVA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. FORO DE SUCURSAL. DOMICÍLIO ALTERNADO. INEXISTÊNCIA DE FORUM SHOPPING. INTERPRETAÇÃO DO ART. 101, I, DO CDC E ART. 53, III, “B”, DO CPC. LEI Nº 14.879/2024 E LIMITAÇÃO DO FORO ÀQUELES COM VÍNCULO COM AS PARTES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial para a Comarca de Conceição do Coité/BA, sob o fundamento de que a parte autora residiria naquele município, e que a escolha da Comarca de Salvador/BA não encontraria respaldo normativo, podendo configurar tentativa de manipulação do juízo natural (“forum shopping”). 2. A parte agravante sustenta possuir domicílio alternado entre Salvador e Conceição do Coité, e que, ademais, a ação foi proposta contra instituição financeira que possui diversas agências em Salvador, o que atrairia a competência do foro da capital com base nos arts. 101, I, do CDC e 53, III, “b”, do CPC. 3. A decisão recorrida foi proferida sob o fundamento de vedação à livre escolha do foro, com menção à Lei nº 14.879/2024, que reforça o combate ao ajuizamento em juízo aleatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) Saber se a parte autora pode ajuizar ação na Comarca de Salvador/BA com fundamento na existência de domicílio alternado e na presença de agência do réu naquela localidade, sem configurar fórum shopping; (ii) Saber se a decisão que declinou de ofício a competência violou o direito do consumidor à livre escolha de foro nos termos da legislação consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A concessão de tutela recursal encontra respaldo nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, desde que demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, os quais restaram presentes, diante do risco de indevido deslocamento processual e do prejuízo à parte hipossuficiente. 6. O domicílio alternado da parte autora entre Salvador e Conceição do Coité é compatível com os arts. 71 e 72 do CC/2002, que admitem múltiplos domicílios para efeitos jurídicos, sendo legítima, portanto, a opção pelo foro da capital. 7. O art. 101, I, do CDC assegura ao consumidor a prerrogativa de optar pelo foro do seu domicílio ou pelo local de cumprimento da obrigação, prerrogativa reforçada pelo art. 53, III, “b”, do CPC, ao admitir a competência do foro onde situada a sucursal ou agência bancária. 8. Embora a Lei nº 14.879/2024 tenha como escopo coibir abusos e evitar ajuizamento em foro absolutamente desconexo, tal não é o caso dos autos, em que se verifica efetivo vínculo territorial entre as partes e o foro escolhido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. A escolha do foro de Comarca em que situada agência da instituição financeira demandada, por consumidora que possui domicílio alternado, não configura fórum shopping e encontra amparo nos arts. 101, I, do CDC e 53, III, b', do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, “b”; 71 e 72 do CC/2002; arts. 995, p.u., e 1.019, I; CDC, art. 101, I; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8036707-10.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 08.04.2024; TJ-BA, AI 8000624-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 16.05.2024; TJ-AL, AI 0807397-12.2024.8.02.0000, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, 4ª Câmara Cível, j. 08.10.2024; ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035117-27.2025.8.05.0000, em que figuram, como AGRAVANTE, MAURINA DE JESUS SANTOS SILVA e AGRAVADO, BANCO DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.